Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-12.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cobrança de juros em desacordo com o contrato não verificada. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de avaliação de bem e de Registro de Contrato. Tese fixada pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Cobrança permitidas na hipótese dos

Ementa:
Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cobrança de juros em desacordo com o contrato não verificada. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de avaliação de bem e de Registro de Contrato. Tese fixada pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Cobrança permitidas na hipótese dos autos. Seguro de proteção financeira. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Consumidor que aderiu espontaneamente à proposta. Encargo livremente pactuado. Recurso desprovido.